Tribunal: TJPA
Processo: 0044693-29.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0044693-29.2010.8.14.0301

APELANTE: M M COMERCIO DE PETROLEO LTDA

APELADO: TRANSNAV LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0044693-29.2010.8.14.0301

APELANTE: M M COMERCIO DE PETROLEO LTDA

Advogados do(a) APELANTE: DANIELLE CECY CARDOSO SERENI - PA17320-A, PIETRO

MANESCHY GASPARETTO - PA18916-A, NAPOLEAO NICOLAU DA COSTA NETO - PA14360-

A

APELADO: TRANSNAV LTDA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA MERCANTIL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por MM COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA. contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém que declarou prescrita a pretensão executiva, com base no art. 924, V, do CPC, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada contra TRANSNAV LTDA. A apelante alega ser credora da quantia de R$ 5.693,54, decorrente de transação comercial, e busca a reforma da sentença sob o argumento de que não houve inércia de sua parte e que não foi intimada pessoalmente para se manifestar sobre eventual prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: definir se houve a ocorrência de prescrição intercorrente da pretensão executiva fundada em duplicata mercantil; estabelecer se era necessária a intimação pessoal da parte exequente para o reconhecimento da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A execução tem por objeto duplicata mercantil, sujeita ao prazo prescricional de três anos, conforme o art. 18, I, da Lei 5.474/68.

4.

Embora a demanda tenha sido ajuizada tempestivamente, a exequente permaneceu inerte por lapso superior ao prazo prescricional trienal, sem promover atos efetivos à constrição de bens do devedor.

5.

A suspensão do feito por ausência de bens penhoráveis não interrompe o curso da prescrição, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

6.

A inércia processual da parte autora por mais de sete anos autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC, especialmente considerando a ausência de impulsionamento útil à execução.

7.

A intimação pessoal da parte exequente não é exigida para o reconhecimento da prescrição intercorrente, instituto diverso do abandono de causa previsto no art. 485, III e §1º, do CPC.

8.

A apelante foi regularmente intimada para se manifestar e reiterou pedidos já indeferidos, sem apresentar novas diligências úteis, demonstrando desídia no impulso do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A pretensão executiva fundada em duplicata mercantil prescreve em três anos, nos termos do art. 18, I, da Lei nº 5.474/68.

2.

Configura-se a prescrição intercorrente quando, após a suspensão do feito por ausência de bens penhoráveis, o exequente permanece inerte por prazo superior ao prescricional aplicável.

3.

Não se exige intimação pessoal da parte exequente para reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 5.474/68, art. 18, I; CPC, art. 924, V; CC/2002, art. 202, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, Apelação Cível nº 0040055-95.2021.8.16.0014, Rel. Des. Luiz Carlos Gabardo, j. 01.11.2022;
TJGO, AC nº 0443971-80.2006.8.09.0018, Rel. Des. Luiz Eduardo de Sousa;
TJSP, AC nº 1000927-12.2017.8.26.0338, Rel. Des. Rebello Pinho, j. 20.06.2022;
STJ, AgInt no AREsp 1546500/SE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 24.05.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
MM COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém que declarou prescrita a pretensão executiva com base no art. 924, V, do CPC, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de TRANSNAV LTDA.

Na inicial, a parte autora alegou é credora da ré da quantia de R$ 5.693,54, oriundo de transação comercial entre as partes. Especificamente, sustenta que a empresa ré deixou de quitar valores devidos e, assim, postulou a condenação da demandada ao pagamento do débito principal, com atualização monetária, juros, correção e honorários advocatícios.

Após citação da executada e tentativas de bloqueio de valores, o juízo de piso declarou prescrita a pretensão da exequente, nos termos da decisão de ID 22444619.

Inconformada, a exequente interpôs o presente recurso de apelação (ID 22444621) aduzindo, em síntese, a não ocorrência da prescrição, visto que não houve desídia da parte exequente, imputando a demora à morosidade do judiciário. Sustenta, ainda, a ausência de intimação pessoal do apelante para se manifestar nos autos.

Dessa forma, requereu o provimento do recurso para que seja cassada a sentença combatida.

Sem contrarrazões por não ter sido realizada a triangulação processual.

Coube-me a relatoria do feito após regular distribuição.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da sentença que declarou a prescrição da pretensão da autora nos termos do art. 924, V, do CPC.

Desde já adianto que a sentença não merece o devido reparo.

Nota-se, no caso em tela, que há necessidade de confirmar a prescrição da pretensão da apelante. Explico.

O título executivo apresentado se trata de duplicata que, conforme dispõe a Lei 6.458/77, em seu art. 18, inciso I, possui prazo prescricional de três anos. Vejamos:

Art. 18 - A pretensão à execução da duplicata prescreve:

l - contra o sacado e respectivos avalistas, em 3(três) anos, contados da data do vencimento do título;

ll - contra endossante e seus avalistas, em 1 (um) ano, contado da data do protesto;

Ill - de qualquer dos coobrigados contra os demais, em 1 (um) ano, contado da data em que haja sido efetuado o pagamento do título.

§ 1º - A cobrança judicial poderá ser proposta contra um ou contra todos os coobrigados, sem observância da ordem em que figurem no título.

§ 2º - Os coobrigados da duplicata respondem solidariamente pelo aceite e pelo pagamento.

Em análise aos autos, constato que a cobrança decorre desde setembro de 2010, conforme notificação de ID 22444591, pg. 2, sendo que a ação foi ajuizada em novembro de 2010.

De fato, o ajuizamento da demanda se deu dentro do prazo escorreito, porém o presente caso se caracteriza por certas peculiaridades.

A citação ocorreu em 21/03/2011, conforme certidão do Oficial de Justiça de ID 22444592, pg. 2. Após, a exequente requereu o arresto dos bens do devedor, sem, contudo, obter sucesso no bloqueio de valores, eis restou infrutífera a tentativa ocorrida em agosto de 2013, conforme se constata no documento de ID 22444596, pg. 2-5. Depois, a parte requereu a restrição de veículos via sistema Renajud. Decorrido dois anos da última movimentação, houve determinação ao exequente para que apresentasse manifestação acerca do interesse no seguimento do feito, ocasião na qual a parte autora reiterou o pedido de restrição via Renajud. Referido pedido foi indeferido, sendo suspensa a execução para que a exequente diligenciasse no sentido de localizar bens passíveis de penhora, conforme decisão de ID 22444597, pg. 6.

Quase sete anos após a decisão que determinou a suspensão do feito, o exequente se apresentou nos autos para reiterar o pedido de restrição veicular junto ao sistema Renajud e bloqueio de valores junto ao Sisbajud. Em manifestação ao pedido (ID 22444612), o juízo determinou a intimação da demandante para que se manifestasse acerca da prescrição.

Em manifestação de ID 22444615, a exequente se limitou a reiterar os pedidos anteriormente realizados sem, no entanto, apresentar manifestação acerca da prescrição, conforme anteriormente ordenado pelo juízo. Em seguida, o juízo julgou extinto o feito em razão da prescrição da pretensão executiva.

Dessa forma, constata-se que a demanda foi ajuizada em novembro de 2010 e que o juízo primevo extinguiu o feito em abril de 2024, quase quatorze anos após a propositura da demanda, sem que tenha sido realizado qualquer ato constritivo dos bens da parte ré, ora apelada.

Assim, percebe-se um grande lapso temporal entre a propositura da demanda (novembro de 2010) e a extinção do feito (abril de 2024).

Com efeito, a apelante se manteve inerte por diversas vezes na demanda, tanto que os autos restaram paralisados por vários anos sem que houvesse qualquer tipo de manifestação da recorrente, vindo a ser extinto logo em seguida.

Atento que a sentença foi prolatada em abril de 2024, mais de treze anos após o ajuizamento da ação e não houve ato constritivo por culpa da apelante, que abandonou a demanda por mais de sete anos sem apresentar qualquer manifestação nos autos.

Dessa maneira, é evidente a incidência da prescrição trienal no presente caso.

Nesse sentido, colaciono os julgados abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO NA SENTENÇA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. NÃO APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O prazo prescricional aplicável para execução de duplicatas é o trienal, previsto no art. 18, inciso I, da Lei n.º 5 .474/1968.2. Apelação cível conhecida e não provida. (TJPR - 15ª Câmara Cível - 0040055-95 .2021.8.16.0014 - Londrina - Rel .: DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS GABARDO - J. 01.11.2022)

(TJ-PR - APL: 00400559520218160014 Londrina 0040055-95 .2021.8.16.0014 (Acórdão), Relator.: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 01/11/2022, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/11/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 ANOS . OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DO FEITO. I ? Tratando-se de duplicata, o prazo prescricional é de três (03) anos, inteligência do artigo 18, I, da Lei nº 5.474/68 . II ? O prazo da prescrição intercorrente da execução de uma duplicata também será de 3 (três) anos, mesmo período prescricional do direito material, como orienta a súmula 150 do Supremo Tribunal Federal. III ? O art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, é claro ao estabelecer que o prazo prescricional de 05 (cinco) anos será aplicado sob a pretensão de cobrança, e não para a pretensão executiva. IV - Ocorre a prescrição intercorrente, nas causas sob a égide do CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art . 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. V - O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/73, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/80) . VI ? In casu, suspenso o processo para que fossem encontrados bens do executado, o exequente permaneceu inerte por mais de 03 (três) anos, mostrando-se acertada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente para a execução do título. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO

(TJ-GO - AC: 04439718020068090018 BOM JESUS DE GOIAS, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR LUIZ EDUARDO DE SOUSA, Bom Jesus de Goiás - 1ª Vara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

GRATUIDADE DA JUSTIÇA - O recolhimento, pela parte apelante, do preparo do recurso de apelação, após formular pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça e de diferimento de custas no recurso, caracteriza renúncia tácita ao pedido de concessão dos benefícios em questão, por preclusão lógica, uma vez que configurada a prática de ato processual posterior incompatível com o anterior. PRESCRIÇÃO - A execução lastreada em duplicatas mercantis prescreve em 3 anos ( LF 5.474/68, art. 18)- Adota-se a mais recente orientação do Eg. STJ de que não há necessidade de intimação pessoal do exequente para que tenha curso a prescrição intercorrente - Interrompida a prescrição, por despacho do juiz que ordena a citação ( CC/02, art. 202, I), inicia-se, a partir desse momento, a prescrição intercorrente, caso o interessado não promova a citação no prazo e na forma da lei processual - A realização de diligências infrutíferas para localização do devedor, ou de seus bens, não suspende, nem interrompe o prazo da prescrição intercorrente - Como (a) a realização de diligências infrutíferas para localização do devedor, ou de seus bens, não suspende, nem interrompe o prazo da prescrição, e (b) embora o feito não tenha permanecido paralisado, (b. 1) por demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário, (b. 2) nem por inércia da parte credora que formulou diversos requerimentos de localização da parte devedora, (c) de rigor, o reconhecimento de que restou consumada a prescrição da execução, porquanto: (c.1) já decorrido o prazo de prescrição da ação, no caso dos autos, de três anos ( LF 5.474/68, art. 18), contado do despacho do juiz que ordenou a citação (25.04.2017); e (c.2) a parte credora não promoveu a citação da parte devedora, ainda que por edital, em quase quatro anos de tramitação do feito - Mantida a r. sentença, que julgou extinto o processo, pela ocorrência da prescrição intercorrente. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10009271220178260338 SP 1000927-12.2017.8.26.0338, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 20/06/2022, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2022)

Destarte, em que pese o ajuizamento da ação dentro do prazo primeiramente estabelecido, não pode a demanda restar sem movimentação por tanto tempo e sem qualquer efeito prático, visto que não efetivada na constrição de bens do devedor por treze anos.

Em tais casos, não se pode atribuir a culpa na demora do andamento somente ao poder judiciário, haja vista que, conforme anteriormente demonstrado, a parte interessada, por diversas vezes, não deu seguimento ao feito a fim de se obter a devida prestação jurisdicional e, assim, obter o pagamento do débito.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. PRAZO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. 1. "A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 219, § 1º, do CPC/1973 (correspondente ao art. 240, § 1º, do CPC/2015). Por outro lado, o § 4º do aludido dispositivo prevê que, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação (Súmula 106/STJ)." ( AgInt no AREsp 1300199/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/3/2021, DJe 6/4/2021) 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1546500 SE 2019/0211223-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 24/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2021)

Ressalto que a prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode e deve ser conhecida de ofício e em qualquer grau de jurisdição.

Dessa forma, considerando que entre a propositura da ação e a extinção do feito decorreu lapso temporal de mais de treze anos, é induvidoso que a pretensão foi atingida pela prescrição, de maneira que
a sentença de origem deve ser mantida.

No tocante à arguição de que não foi devidamente intimado, entendo que também merece amparo.

Inicialmente, cumpre esclarecer que não se trata de extinção com fulcro no art. 485, inciso III, do CPC, que cuida do abandono da causa pelo autor e exige, de fato, a intimação pessoal da parte para suprir a omissão. No presente caso, a extinção decorre do reconhecimento da prescrição intercorrente, instituto de natureza distinta, previsto no art. 924, inciso V, do CPC, e que pode ser reconhecido de ofício pelo magistrado, conforme expressa previsão legal.

Portanto, não se exige, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, a intimação pessoal da parte, tampouco se aplica, por analogia, o disposto no art. 485, §1º, do CPC, como quer fazer crer o apelante.

A análise dos autos evidencia que a parte autora foi devidamente intimada para se manifestar sobre o andamento do feito e apresentou manifestações anteriores requerendo pesquisas patrimoniais nos sistemas RENAJUD e SISBAJUD. Contudo, deixou de adotar providência concreta e eficaz para impulsionar a execução, mesmo após as diligências restarem infrutíferas, permanecendo o processo paralisado por lapso superior ao prazo prescricional aplicável à pretensão executiva.

No caso concreto, o juízo de origem, após suspender a execução por ausência de bens penhoráveis, declarou a extinção do feito após o transcurso do prazo prescricional, sem qualquer providência efetiva por parte do exequente. A inércia, portanto, é manifesta.

Assim, não houve qualquer prejuízo à parte exequente, pois esta foi regularmente intimada no curso do feito, teve oportunidade de se manifestar, mas se manteve inerte quanto à prescrição apontada nos autos, deixando de impulsionar de maneira efetiva a execução.

DISPOSITIVO

Ex positis
,
voto no sentido CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo incólume a sentença guerreada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/10/2025